Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. PROVA DA INCAPACIDADE ANTERIOR AO FALECIMENTO DO SERVIDOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento com pretensão de concessão de pensão por morte em razão do falecimento de pensionista do servidor falecido. Alegou-se dependência econômica e incapacidade laboral decorrente de esquizofrenia paranoide por parte do autor.
2. Requereu o pagamento do benefício e das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recorrente faz jus à pensão por morte como filho inválido; e
(ii) estabelecer se o termo inicial do benefício deve corresponder à data do requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A legislação previdenciária distrital (LC 769/2008) prevê o direito à pensão por morte ao filho inválido, presumindo sua dependência econômica.
2. A prova pericial confirmou a condição de invalidez total, permanente e omniprofissional do suplicante, com diagnóstico de esquizofrenia paranoide anterior ao falecimento da genitora.
3. A presunção legal de dependência econômica não foi afastada pelos apelantes, que não se desincumbiram do ônus probatório.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece o direito à pensão por morte ao filho inválido, desde que comprovada a incapacidade anterior ao óbito do instituidor.
5. O termo inicial do benefício deve ser a data do requerimento administrativo, conforme art. 29, §6o, da LC 769/2008, não sendo cabível sua fixação na data da sentença ou da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação e remessa necessária desprovidas.
Tese de julgamento:
1. O filho inválido tem direito à pensão por morte, desde que comprovada a incapacidade anterior ao óbito do instituidor.
2. A dependência econômica é presumida e não exige comprovação adicional.
3. O termo inicial do benefício é a data do requerimento administrativo, conforme previsto na legislação previdenciária distrital."
Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 1.010, 373, 487
LC 769/2008: arts. 12, 14, 30-A, 29 §6o
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: Acórdãos 1407279, 1308190, 1200139, 1371254, 1812825, 1825940